Tribunal: STF
Processo: HC 234006
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 855.038/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), porque, 



    […] no dia 07 de junho de 2022, por volta das 16 horas, na Rodovia João Leme dos Santos, KM 113, nesta cidade, teria praticado contra Paola Ferraz Rosa e sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer lascívia própria. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: considerando que os vetores para a construção da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, notadamente é medida de justiça a alteração do regime de início do cumprimento da pena para o regime aberto. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para estabelecer o regime aberto e, por consequência, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Busca-se, no caso, a fixação de regime prisional inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Quanto ao regime inicial, verifica-se que o paciente é reincidente, o que justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal. 



    [...]



    Tal entendimento foi expresso no enunciado n. 269 da Súmula desta Corte, perfeitamente aplicável ao caso dos autos. 



    Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo vista o disposto à e-STJ fl. 15, deve-se aplicar o entendimento de que, nos termos do art. 44, § 3º, do CP e da jurisprudência desta Corte superior, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos casos em que o agente possui reincidência não específica, somente deve ocorrer quando for socialmente recomendável. Assim, afirmado, pelo Tribunal a quo, a ausência de preenchimento dos requisitos legais, em razão de a medida não ser socialmente recomendável ao paciente, não se vislumbra ilegalidade a ensejar a concessão da ordem do mandamus. Ademais, alterar o entendimento do Sodalício estadual demandaria a análise do conjunto fático-probatório, providência vedada na via do habeas corpus (AgInt no HC n. 389.274/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 11/5/2017). 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No presente caso, a decisão proferida pelo STJ não apresenta ilegalidade. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). Na mesma linha de consideração: HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017.



    Por outro lado, a conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    Da mesma forma, as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP. 



    Em conclusão, não cabe falar em ilegalidade no acórdão impugnado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente